Tribunal: STF
Processo: HD 150
Classe: HD
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS DATA. ATO IMPUTADO AO CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP). ACESSO INTEGRAL À INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA PELO CNMP. ART. 7º DA LEI Nº 9.507, DE 1997. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



Relatório  



    1. Trata-se de habeas data, com pedido liminar, impetrado em desfavor de ato do Corregedor Nacional do Ministério Público.  



    2. O impetrante narra ter formulado requerimento de acesso à “cópia integral dos autos da Inspeção Extraordinária nº 201/2016-82”, pleito esse indeferido pela autoridade apontada como coatora ao argumento de que os autos eram sigilosos, por conterem informações concernentes a procedimento de investigação policial. A decisão está assim fundamentada:  



    “Cumprimentando cordialmente, e em atenção ao Pedido de Acesso à Informação formulado por Vossa Senhoria, por meio do qual solicita cópia integral dos autos da INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA nº 201/2016-82, realizada nas Promotorias de Justiça de Cajamar – SP, informo que restou verificado que o Pedido de Providência que ensejou a instauração do procedimento de inspeção nº 201/2016-82 tramitou sob sigilo, em razão de conter informações de natureza sigilosa concernentes a procedimento de investigação policial, não advindo notícias de eventual conclusão deste, motivo pelo qual resta inviabilizada a disponibilização de cópia do feito, nos termos do art. 11, § 1º, inc. II c/c art. 23, inciso VIII, da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (LAI).” (e-doc. 1, p. 14).  



    3. O impetrante informa que a suposta inércia para finalização do Inquérito Policial nº 116, de 2014, deu origem ao Pedido de Providências nº 1.00321/2015-34, no qual “se apurava falhas na condução do controle externo da atividade policial pelo Ministério Público em Cajamar - SP”, e que este, por sua vez, originou a Inspeção Extraordinária nº 201/2016-82. Alega que, por ser parte autora no Pedido de Providência, o indeferimento de acesso a dados sobre sua pessoa naquele banco de informações viola direitos a ele assegurados constitucionalmente. Requer que a autoridade coatora “promova a exibição dos documentos postulados neste habeas data para exame e cópia do representante da impetrante”.  



    4. A ação foi ajuizada perante a Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Proferida decisão declinando da competência (e-doc. 2, p. 271-272), os autos ascenderam a esta Corte e me foram distribuídos.  



    5. Em 29/01/2024, proferi despacho mediante o qual determinei, diante da autuação como ação originária, a reautuação destes autos como habeas data, a notificação da autoridade coatora para prestar informações, a cientificação da Advocacia-Geral da União, bem como a notificação da Procuradoria-Geral da República para manifestação (e-doc. 4).  



    6. Notificado, o CNMP prestou informações. Rememora, preliminarmente, que “o habeas data não é o meio adequado para se obter informações em processo administrativo que visa à apuração de eventuais irregularidades cometidas por terceiro”. Avança aduzindo que, diante do decidido pelo Conselheiro quanto ao Pedido de Providências nº 1.00321/2015-34, evidencia-se que:  



    “(...) em cumprimento à determinação do Plenário no bojo do retrocitado Pedido de Providências, o então Corregedor Nacional Cláudio Henrique Portela do Rego instaurou a Inspeção Extraordinária nº 201/2016-82, em autos físicos (quatro volumes), objeto do presente Habeas Data. 



    A Inspeção Extraordinária foi instaurada por meio da Portaria CNMP-CN nº 29, de 26 de fevereiro de 2016, nas Promotorias de Justiça da Comarca de Cajamar, São Paulo, com a finalidade de “verificar o funcionamento dos serviços administrativos e funcionais daquele órgão”. 



    Além dos relatórios de visitas, entrevistas e documentos, instrui os autos cópia integral do multimencionado Inquérito Policial nº 116/2014, que, ao final, foi arquivado a partir de promoção de arquivamento ministerial, de 22 de fevereiro de 2016 (fls. 478/484), acolhida pelo juiz em 24 de fevereiro do mesmo ano (fl. 485). 



    Cumpre, ainda, informar que, consta na folha 695 da Inspeção cópia de email enviado ao autor em 13/07/2016 indicando que contém como anexo cópia daqueles autos, em resposta a pedido formulado também por email, pelo autor, em 01/07/2016:



    (...)



    O relatório final da referida Inspeção Extraordinária foi aprovado, por unanimidade, pelo Plenário do CNMP, em 13/06/2016 (fl. 686) e foi publicado no site institucional do órgão. O documento pode ser acessado por meio do seguinte link: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/sp_relatorio.pdf 



    Ressalto, ainda, que o autor do Habeas Data foi, de fato, o requerente do Pedido de Providências que originou a referida inspeção e, também, investigado no Inquérito Policial que fora arquivado em 2016. Registra-se que, o referido inquérito instrui aqueles autos e motivou a própria instauração da inspeção. 



    Sendo essas as informações que reputo pertinentes serem fornecidas para a instrução da demanda, solicito a Vossa Excelência o seu encaminhamento para o Supremo Tribunal Federal, em resposta ao pedido de informações no bojo do Habeas Data 150/DF.” (e-doc. 11, p. 8-9)  



    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer assim ementado (e-doc. 13):  



    “HABEAS DATA. PRETENSÃO DE ACESSO À ÍNTEGRA DA INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 201/2016-82, PROCEDIMENTO DE AUTOS FÍSICOS ARQUIVADOS NA CORREGEDORIA NACIONAL DO CNMP. ACESSO NEGADO AO REQUERENTE PELO CORREGEDOR NACIONAL. DESCABIMENTO. OBTENÇÃO DE CÓPIA INTEGRAL DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (QUE TAMBÉM ENVOLVE TERCEIROS). ART. 7º DA LEI Nº 9.507/97. INADEQUAÇÃO DO MEIO. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.” (e-doc. 13).  



    É o relatório.  



Análise  



    8. Inicialmente, consigno que o habeas data reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidade, nos termos do art. 5º, inc. LXXII, da Constituição da República, “assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público”. Também cabe “para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo”. Ainda, a esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição:  



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”;  



    9. No âmbito infraconstitucional, o instituto foi regulamentado pela Lei nº 9.507, de 1997, a qual, em seu art. 7º, estabelece as hipóteses de concessão:  



    “Art. 7º Conceder-se-á habeas data:



    I – para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público; 



    II – para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo; 



    III – para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável.”  



    10. No caso dos autos, “diante de reclamações em relação à demora na condução do Inquérito Policial nº 116/2014, atribuída pelo requerente à inércia do Ministério Público do Estado de São Paulo em Cajamar” (e-doc. 1, p. 23), o Conselho Nacional do Ministério Público julgou procedente o pedido de providências (PP nº 1.00321/2015-34) apresentado pelo ora impetrante, determinando a priorização da regular tramitação e conclusão do inquérito em questão, bem como “a instauração de inspeção extraordinária para que se averigue se é recorrente a aparente falha quanto ao controle dos inquéritos policiais em trâmite na Comarca em questão” (e-doc. 1, p. 29). Esse julgado foi assim ementado:  



    “PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DO MP-SP NA CONDUÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. INÉRCIA OU EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADOS. FALHA NO CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. PROCEDIMENTO JULGADO PROCEDENTE. 



    1. Embora não se vislumbre inércia ou omissão do membro do Ministério Público em dar andamento ao inquérito policial, percebe-se falha no controle externo da atividade policial, já que, diante da demora da autoridade policial em dar andamento ao procedimento, nada fez o Promotor de Justiça responsável pelo caso. 



    2. Caso concreto sem complexidade e diligências solicitadas pelo órgão ministerial para a formação da opinio delicti que são de fácil realização. 



    3. Pedido de Providências julgado procedente, de forma a determinar a adoção de medidas no âmbito do controle externo da atividade policial, de modo a que o inquérito policial seja regularmente concluído, informando-se ao CNMP as providências adotadas no prazo de 60 (sessenta) dias. 



    4. Instauração de inspeção extraordinária para averiguar a aparente falha quanto ao controle dos inquéritos policiais em trâmite na comarca por parte do Ministério Público do Estado de São Paulo em Cajamar.“ (e-doc. 1, p. 22).  



    11. Presente esse panorama, tenho que a solução do caso demanda distinção entre o interesse ou alegado direito do impetrante de acesso à Inspeção Extraordinária nº 201/2016-82, realizada pelo CNMP e, também, quanto à sua posição processual no âmbito da investigação objeto do Inquérito Policial nº 116/2014, e o respectivo interesse ou direito de conhecer as informações existentes nesse procedimento investigativo.   



    12. Quanto ao primeiro aspecto, recordo que a “Inspeção Extraordinária foi instaurada por meio da Portaria CNMP-CN nº 29, de 26 de fevereiro de 2016, nas Promotorias de Justiça da Comarca de Cajamar, São Paulo, com a finalidade de ‘verificar o funcionamento dos serviços administrativos e funcionais daquele órgão’” (e-doc. 11, p. 8). Portanto, não se trata de expediente manuseado pelo CNMP apenas de conferir procedimentos referentes ao Inquérito Policial nº 116, de 2014, mencionado nestes autos, mas, sim, buscando alcançar informações de maior escopo, sobre o funcionamento dos serviços administrativos e funcionais de órgão público sujeito à atividade correicional do Conselho Nacional do Ministério Público. Ou seja, a Inspeção Extraordinária referida nesta impetração não tem por objeto preservar, tratar ou manusear dados relativos à pessoa do impetrante, e, sim, se destinar a avaliar o funcionamento de órgão público e o desenvolvimento de suas atividades institucionais.  



    13. Nessa linha, é imperativo ressaltar o não cabimento do uso de habeas data para acesso às informações de terceiros, ainda mais com essa qualidade especial (informações sobre o funcionamento dos serviços administrativos e funcionais de órgão público sujeito à atividade correicional do Conselho Nacional do Ministério Público). A contrário, como referido, essa ação constitucional é destinada a assegurar a obtenção, retificação ou anotação de informações relativas à pessoa do impetrante, nos termos do art. 7º, inc. I, da Lei nº 9.507, de 1997, e do art. 5º, inc. LXXII, al. “a”, da Constituição da República. Disso decorre a inadmissibilidade da pretensão deduzida nesta impetração. Sobre o tema, cita-se o seguinte precedente:



    “HABEAS DATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA AO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES: ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI N. 9.507/1997. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INFORMAÇÕES RELATIVAS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A ausência da comprovação da recusa ao fornecimento das informações, nos termos do art. 8º, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 9.507/1997, caracteriza falta de interesse de agir na impetração. Precedente: Recurso em Habeas Data n. 22, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 1º.9.1995.



    2. O habeas data não se presta para solicitar informações relativas a terceiros, pois, nos termos do inciso LXXII do art. 5º da Constituição da República, sua impetração deve ter por objetivo “assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante”.



    Agravo regimental não provido.”



    (HD nº 87-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 25/11/2009, p. 05/02/2010; grifos acrescidos).



    14. Quanto ao segundo aspecto, o art. 2º da Lei 9.507, de 1997, define que “o requerimento será apresentado ao órgão ou entidade depositária do registro ou banco de dados (...)”. Ora, as informações relativas ao inquérito policial — “arquivado a partir de promoção de arquivamento ministerial, de 22 de fevereiro de 2016 (fls. 478/484), acolhida pelo juiz em 24 de fevereiro do mesmo ano (fl. 485)” (e-doc. 11, p. 8) — devem ser requeridas à autoridade responsável pelo registro ou pela informação, ou seja, perante o Juízo de 1º Grau no qual atua o Promotor de Justiça encarregado da investigação. 



    15. Com relação ao ponto, diante da ilegitimidade passiva da autoridade coatora, não há falar em competência deste Supremo Tribunal Federal para análise do presente habeas data, a qual restringe-se ao disposto no art. 102, inc. I, al. “d”, da Constituição da República. Nesse sentido, anoto os os precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS DATA CONTRA ATO DE MINISTRO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA ELEITORAL. ATO DA AUTORIDADE IMPETRADA NÃO SUBMETIDO DIRETAMENTE À COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL, NOS TERMOS DA AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INVIABILIDADE DO HABEAS DATA: DADOS AOS QUAIS SE PRETENDE O ACESSO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HD nº 134-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 04/10/2021, p. 18/10/2021; grifos acrescidos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS DATA. FORNECIMENTO DE CERTIDÃO PARA ATESTAR A LEGALIDADE DE ATO PRATICADO POR INTERESSADO. OBTENÇÃO DE CÓPIA INTEGRAL DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 7º DA LEI Nº 9.507/97. INADEQUAÇÃO DO MEIO. PRECEDENTES.PLEITO DIRIGIDO A ÓRGÃO QUE NÃO DETÉM COMPETÊNCIA PARA EMITIR CERTIDÃO. ART. 2º DA LEI Nº 9.507/97. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE TIDA POR COATORA. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 9.8.2005. 



    1. É inidôneo o habeas data para franquear tanto informação a respeito de procedimento administrativo quanto certidão com o fito de afirmar a legalidade de atividade praticada pelo interessado. Precedentes. 



    2. Pleito de informação dirigido a autoridade não legítima, a teor do art. 2º da Lei 9.507/1997. 



    3. Razões recursais que não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão recorrida. 



    4. Recurso em habeas data não provido.”



    (RHD nº 1/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 17/05/2017; grifos acrescidos).



    16. Flagrante, portanto, a inadmissibilidade, perante esta Corte, da pretensão deduzida por meio desta impetração.



Dispositivo



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas data, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator